Tribunal: TJDFT
Processo: 0713141-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713141-35.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VILMILANE VIEIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por VILMILANE VIEIRA SILVA contra sentença que a condenou nas penas art. 155, caput, do Código Penal a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A 3a Procuradoria de Justiça Criminal informou (ID Num. 43003809) que não foram inseridas as declarações da testemunha David, bem como o interrogatório da ré, gravados por meio audiovisual, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 2/09/2022 ou que estão sob sigilo, impedindo a sua visualização. Verifico que as referidas mídias estão juntadas nos IDs 42729439, 42729440 e 42729441. O documento de ID no 42729437 também está em sigilo. Desse modo, libere-se o acesso aos citados vídeos e documentos para a Procuradoria de Justiça. Após, remetam-se para manifestação do Parquet. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador